Tribunal: STF
Processo: HC 237240
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de HENRIQUE WALLISON RODRIGUES DA SILVA, em que se aponta como ato coator decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 15/1/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Posteriormente, a custódia foi convertida em preventiva.



    O impetrante sustenta que o decreto constritivo careceria de fundamentação idônea, porquanto ausentes os requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal, destacando que a conduta do paciente se enquadra na figura de ‘mula do tráfico’, o que, por si só, não justifica a imposição da medida extrema.



    Acrescenta que a quantidade de droga apreendida não é argumento suficiente à manutenção da custódia processual.



    Alega que as circunstâncias do delito não ultrapassam a normalidade do tipo penal, que não houve apreensão de diversas substâncias e, ainda, que o crime teria sido supostamente cometido sem violência ou grave ameaça. Dessa forma, entende que a prisão preventiva seria desproporcional.



    Aduz ser cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mormente por tratar-se de paciente primário, de bons antecedentes e com trabalho lícito.



    Assevera que, no caso de eventual condenação, será fixado regime prisional diverso do fechado, o que reforçaria a ilegalidade do encarceramento preventivo por ofensa ao princípio da homogeneidade.



    Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.’



    [...]



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular. É prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 7).



    Ao final, busca-se:



    “[...] seja superada a súmula 691/STF para deferir a medida liminar convertendo a prisão preventiva do Paciente em medidas cautelares nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Essa solicitação fundamenta-se na ausência de motivação válida, conforme exigido pelo art. 93, IX da Constituição Federal. Ao final, pleiteia-se que a ordem seja concedida para confirmar a medida liminar deferida.



    Requer, outrossim, a concessão de habeas corpus ex officio, caso, por razão antecedente ou superveniente, aportarem razões ou motivos suficientes que motivem a sua soltura do Paciente.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator